Tribunal: TJDFT
Processo: 0754046-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÃO CLIMÁTICA DESFAVORÁVEL. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS (PERDA DE UMA CHANCE) NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos materiais (perda de uma chance), e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, a empresa recorrente aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrida não firmou contrato de compra e venda diretamente com a recorrente, valendo-se de um intermediário, a empresa de turismo WORLD TURISMO. Discorre sobre a eficiência da empresa em relação aos clientes. Esclarece que o voo em comento foi cancelado por motivos técnicos operacionais, mas a recorrente tomou todas as providências cabíveis. Por inexistência de conduta ilícita não haverá dano moral indenizável. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio, tempestivo, preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 47993011).
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento que se afasta a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRgno REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bojas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Desse modo, uma vez que a agência de viagens não possui nenhuma responsabilidade pelo cancelamento do voo, já que sua atividade se limita a comercializar a passagem, remanesce a responsabilidade da parte ré/recorrente perante a parte consumidora. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O artigo 14 impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar. Cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou com culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme disposto no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Em matéria de responsabilidade civil não há distinção entre caso fortuito ou força maior, mas a literatura e jurisprudência pátria diferenciam entre fortuito interno e externo, este apto a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, nessa categoria se incluem as condições climáticas ou meteorológicas adversas, que impedem o pouso e decolagem.
7. No caso em análise, a autora iria ao Rio de Janeiro dia 16/09/2022 em voo às 6h15. No dia anterior fez o check in ao meio-dia normalmente. No dia do voo, chegou cedo e foi informada sobre o cancelamento do voo. Dirigiu-se à fila da Azul para tentar se realocar em outro voo, mas ao ser atendida, soube que havia sido realocada para um voo às 15h20, quando foi informada que o avião deveria ter vindo do Rio de Janeiro no dia anterior, o que não ocorreu por falta de condições meteorológicas. A recorrida iria passar o dia no Rio de Janeiro para assistir uma aula que começaria 8h30 e terminaria 16h30, portanto, inviável pegar o voo que lhe foi ofertado.
8. Como ressaltado, as condições climáticas adversas, que impedem pouso e decolagem, constituem fortuito externo e excluem a responsabilidade da empresa por atraso ou cancelamento do voo, em consequência não há que se falar em falha na prestação de serviço, principalmente se considerarmos que a segurança da tripulação e passageiros está em primeiro lugar. Além disso, em determinadas épocas do ano é comum que isso ocorra com o primeiro voo do dia.
9. A parte autora pleiteou o ressarcimento em decorrência da teoria de perda de uma chance, que se trata de desdobramento da análise da existência, ou não, do dano material causado pela frustração da fruição de uma vantagem que seria devida.
10. Para sua caracterização deve-se observar a presença de alguns requisitos: a chance perdida deve ser séria e real, e deve ter uma probabilidade real de que o fato se concretize. Nesse caso específico, a autora juntou os documentos específicos sobre o valor despendido com o curso, que seria para sua qualificação. Entretanto, a recorrente não pode ser responsabilizada pelas alterações climáticas que impediram a autora de viajar no horário pretendido. Consta nos autos que a empresa tentou realoca-la em outro voo, mas não seria possível chegar a tempo de assistir a aula do curso já citado nos autos, que seria ministrada no Rio de Janeiro. Nesse caso específico a empresa aérea não pode ser responsabilizada, não merece acolhida a alegação da perda da chance tendo em conta que o fortuito externo quebra o nexo de causalidade, portanto não se analisa o dano.
11. A empresa recorrente defende a não ocorrência de dano moral indenizável por se tratar de mero aborrecimento. No caso em análise, diante da impossibilidade de realocação em outro voo da empresa recorrente, havia a possibilidade de compra de passagem em outra companhia aérea, com vistas a chegar em tempo para a aula que pretendia assistir. Assim, não se vislumbra uma afronta a qualquer direito de personalidade da autora, a caracterizar o dano moral indenizável, muito embora se reconheça o desconforto que a situação pode ter provocado.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e materiais. Sem condenação em honorários por não haver recorrente vencida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.